Tribunal: TJBA
Processo: 0001845-89.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001845-89.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELEONORA QUADROS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO

APELADO: BANCO GMAC S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava à responsabilização solidária das rés, fabricante e fornecedora de veículo automotor modelo GM Corsa Sedan Maxx 1.4, por vício oculto no bem adquirido, consistente em falha de ignição com uso de álcool combustível, bem como pedido de indenização por danos morais e materiais. O juízo
a quo
entendeu que não restou comprovado o defeito alegado, tampouco a relação de causalidade com eventual inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial técnica, e (ii) a existência de vício oculto no veículo que comprometeria sua funcionalidade, ensejando indenização por danos materiais, morais e restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.
A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal se impõe, porquanto a apelação enfrenta os fundamentos da sentença.

4.
A alegação de cerceamento de defesa não procede. O indeferimento da prova pericial se deu com base na suficiência dos elementos já constantes dos autos (documentos e comunicações técnicas), em conformidade com o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5.
A relação entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas do CDC. A responsabilidade solidária dos fornecedores por vício do produto, prevista no art. 18 do CDC, exige comprovação do defeito e de sua persistência.
6.
Os documentos constantes dos autos demonstram apenas manutenções regulares, sem evidência de falha reiterada ou persistente de funcionamento com álcool combustível.

7.
A alegação de vício oculto intermitente não encontra respaldo técnico ou documental. O uso contínuo e sem intercorrências relevantes enfraquece a tese de vício essencial.
8.
Não houve demonstração de falha na prestação de serviços pelas rés, tampouco de ato ilícito apto a ensejar dano moral. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu de débito não impugnado e sem demonstração de nexo com o defeito alegado.
9.
A restituição dos valores pagos pressupõe comprovação do vício e do prejuízo, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de produção de prova pericial técnica, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa.

2. A caracterização de vício oculto exige prova inequívoca da falha e de sua persistência.

3. A simples frustração de expectativa funcional de produto não comprovada não enseja reparação por danos morais ou materiais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0001845-89.2012.8.05.0274
, em que figura como apelante
MARIA ELEONORA QUADROS DE CARVALHO
e
, como parte apelada,
BANCO GMAC S.A
,
TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA